Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. GENITORA EM CUMPRIMENTO DE PENA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 64, do Código Penitenciário do Distrito Federal, proferida pelo TJDFT nos autos da ADI 2017.00.2.020.824-6, o direito de visita passou a ser regulamentado pela Portaria VEP/DF n. 8/2016, que, em seu art. 5o, §1o, veda a possibilidade de visitação de condenados por prática de tráfico de drogas no interior do presídio.
3. A regra preserva o interesse público que permeia o caso, a estabilidade do sistema prisional e os fins do direito.
4. Agravo em execução conhecido e desprovido.